Tribunal: TJPA
Processo: 0806665-66.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806665-66.2022.8.14.0000

PACIENTE: RUTE DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. nulidade processual. falta de intimação da paciente no endereço atualizado, fornecido ao juízo, para comparecer na sessão de julgamento do tribunal do júri. não esgotamento dos meios de localização da coacta. intimação por edital. realização da sessão plenária e condenação da paciente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva a partir da equivocada informação de que a coacta se encontrava em local incerto e não sabido. ausência de autodefesa. ofensa ao princípio da plenitude da defesa e ao contraditório. constrangimento ilegal configurado.

ordem concedida, ante a manifesta nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, realizado em 12/11/2019. imperiosa a revogação da prisão cautelar. expedição do respectivo contramandado de prisão. decisão unânime.

1.

Em que pese a paciente ter comparecido em juízo
a fim de atualizar seu endereço, no dia 20/09/2016, conforme consta da certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da respectiva Vara,
foi procurada em seu endereço antigo, pelo oficial de justiça e, em razão de não ter sido encontrada, foi intimada por edital para comparecer ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que foi realizado sem sua presença. Violação do princípio da plenitude de defesa e contraditório (CF, art. 5º, XXXVIII, "a").

2.

A intimação por edital somente é cabível após se esgotarem os meios para a localização do acusado, sendo obrigatória a procura em todos os endereços constantes dos autos, sob pena de nulidade do feito.

3.

A Sessão do Júri ocorreu no dia 12/11/2019, sem a presença da paciente, tendo sido condenada, nos termos da pronúncia, pela prática dos crimes do
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes,
à pena de 12 (doze) anos de reclusão
a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva, a partir da equivocada informação de que a coacta se encontrava em local incerto e não sabido.

4.

Ordem conhecida e concedida
, ante a manifesta nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, realizado em 12/11/2019, referente ao Processo nº 0004474742012.814.0051, da 3ª Vara Criminal de Santarém, a partir da intimação para a respectiva sessão, a fim de sanar evidente constrangimento ilegal, em razão de desobediência ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

5.

No que diz respeito à prisão preventiva decretada na sentença penal condenatória, imperiosa sua imediata revogação, devendo ser expedido o respectivo contramandado de prisão, haja vista ter sido formalizada a partir da equivocada informação de que a coacta não havia sido localizada no endereço fornecido nos autos, estando em local incerto e não sabido.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des. José
Roberto Pinheiro Bezerra Júnior
.

Belém, 30 de junho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de RUTE DOS SANTOS PEREIRA, condenada pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Aduzem, os impetrantes, que a paciente foi denunciada no dia 04/07/2012, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio de Leidiane Sousa Guimarães e Tiara Santos Guimarães, em 12/06/2012.

Relatam que a coacta fora pronunciada em 15/12/2015, e após a decisão de pronúncia teve a defesa cerceada, uma vez que não foi intimada pessoalmente para comparecer à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como não foi intimada da sentença penal condenatória.

Sustentam que as tentativas de intimações efetuadas pelo Poder Judiciário se deram em local diverso da moradia da coacta, apesar de ter comparecido em juízo para atualizar o seu endereço.

Afirmam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, diante da falta de intimação desta à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que ocasiona nulidade da decisão, visto que tem o direito de ser intimada no endereço informado ao juízo. Alegam, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva decretada
na sentença penal condenatória, ao considerar, o juízo coator, que a coacta se encontrava em lugar incerto e não sabido, e como consequência automática da sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Asseveram que desde a data do julgamento foi expedido Mandado de Prisão em desfavor da coacta, o qual deve ser revogado, pois não lhe foi oportunizado acesso ao Tribunal do Júri, violando flagrantemente os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Por esses motivos, pugna pela concessão do
writ
, em sede de liminar e no mérito, para suspender a ordem de prisão constante da sentença condenatória proferida, diante da nulidade absoluta demonstrada pela não oportunização de comparecimento da paciente em plenário para exercer seu direito ao contraditório.

A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou as informações requeridas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 12/06/2012, por volta das 21:30 horas, a paciente tentou ceifar a vida das vítimas Tiara Santos Guimarães e Leidiane Sousa Guimarães. Segundo os fatos narrados, o sargento da polícia militar recebeu um chamado via rádio para averiguar a denúncia de que uma mulher não identificada teria esfaqueado duas pessoas e teria fugido após a prática do crime. Quando chegou ao local com sua guarnição, o sargento percebeu a presença de duas mulheres jogadas ao chão, com suas vísceras à mostra, ocasião que saiu no encalço da autora. Não tardou até a polícia encontrar a coacta, que imediatamente confessou o crime que lhe é imputado.

O representante ministerial denunciou a paciente nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes. Após a instrução, a coacta foi pronunciada no dia 15/12/2015. Em julgamento perante o Tribunal do Júri no dia 12/11/2019, o Eg. Conselho de Sentença entendeu pela condenação da ré por dois delitos de tentativa de homicídio qualificado, tendo o juízo coator fixado a

pena em
12 (doze) anos de reclusão
a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, ocasião em que decretou a sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Inconformada, a Defensoria Pública, em plenário, apelou da sentença penal condenatória, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Penal.

O recurso de apelação foi recebido no dia 13/012/2019, e a Defensoria Pública apresentou as suas razões, em 19/02/2020. Conforme certidão da Coordenadora do Núcleo de Cumprimento da UPJ-Penal desta Eg. Corte de Justiça (em anexo), os autos foram remetidos eletronicamente para esta segunda instância no dia 15/10/2021, entretanto, por inconsistência do sistema, o recurso não foi recebido no 2º grau. Após abertura de chamado técnico, foi solucionado o problema, sendo a apelação distribuída por sorteio à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, somente em 10/06/2022, que determinou, por sua vez, a redistribuição dos autos à minha relatoria por prevenção, no dia 14/06/2022. Em 20/06/2022, encaminhei os autos da apelação ao Ministério Público para emissão de parecer.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a impetração em face do constrangimento ilegal sofrido pela paciente alegando
violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, diante da intimação da ré, por edital, para a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sem que tenham se esgotado todos os meios para sua localização, ou seja, sem que tenha sido procurada no endereço constante dos autos, fornecido por ela quando compareceu em juízo para atualizá-lo. Argui a ilegalidade da prisão preventiva decretada
na sentença penal condenatória, ao considerar que a coacta se encontrava em lugar incerto e não sabido, e como consequência automática da sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, observa-se que a ré, ora paciente, foi intimada pessoalmente da decisão de pronúncia, em 11/08/2016, no endereço Tv. 13, nº 250, Bairro Nova República (doc. ID nº 9391587), tendo manifestado interesse em recorrer do
decisum
. Posteriormente, a defesa interpôs tempestivamente Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado improvido por esta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria, em 28/11/2017.

No entanto, consta dos autos certidão exarada pelo Diretor de Secretaria (doc. ID nº 9391587- pág. 9), informando que a paciente esteve na secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém, a fim de
atualizar seu endereço, no dia 20/09/2016
, passando a ser o seguinte: Residencial Salvação, Rua da Garça Azul, n° 7311, Bairro Amparo.

Ocorre que
o juízo coator incorreu em erro, ao expedir o

mandado de intimação
, em 26/08/2019, para que a coacta, então pronunciada, participasse da Sessão do Júri,
no endereço antigo, qual seja Tv.13, n. 250, Bairro Nova República
(doc. ID nº 9392268 e nº 9392269), quando o correto seria o endereço atualizado fornecido por ela: Residencial Salvação, Rua da Garça Azul, n° 7311, Bairro Amparo (doc. ID nº 9391587- pág. 9).

Desse modo, o oficial de justiça se dirigiu ao endereço antigo da paciente, no intuito de intimá-la, contudo, não obteve êxito, constatando que o referido imóvel é habitado atualmente por outra pessoa, conforme certidão exarada em 10/10/2019 (doc. ID nº).

Com base na certidão do oficial de justiça, o juízo
a quo
determinou a intimação por edital da coacta, para participar da sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 12/11/2019, o que fora publicado no Diário da Justiça de 25/10/2019 (doc. ID nº. 9392269).

A Sessão do Júri ocorreu no dia 12/11/2019, sem a presença da paciente, presente apenas a Defensoria Pública, tendo a mesma sido condenada, nos termos da pronúncia, pela prática dos crimes do
art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes,
à pena de 12 (doze) anos de reclusão
a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva.

Em que pese a coacta não tenha sido intimada pessoalmente da sentença penal condenatória, a Defensoria Pública manifestou em Plenário a intenção de recorrer, tendo apresentado as razões, contudo, ao serem encaminhados os autos para processar a apelação neste segundo grau de jurisdição, foram extraviados eletronicamente e, após a atuação da informática, o processo foi localizado e distribuído, sendo posteriormente redistribuído à minha relatoria por prevenção, encontrando-se atualmente no Ministério Público para emissão de parecer.

Acerca do tema, constata-se que o julgamento, pelo Tribunal do Júri, pode ocorrer sem a presença do réu solto, desde que devidamente intimado, conforme dispõe o art. 457 do CPP,
in

verbis
:

“Art. 457.
O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto
, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido
regularmente intimado
”. (grifei).

Percebe-se, com a leitura do dispositivo legal transcrito, que não é facultado ao magistrado deixar de intimar o réu e realizar a sessão do Tribunal do Júri à sua revelia. A intenção do legislador foi apenas admitir ao acusado solto, que tenha sido devidamente intimado, a possibilidade de estar presente ou não em seu próprio julgamento.

No caso dos autos, conforme já relatado, verifica-se que apesar da paciente ter sido intimada por edital, o que, em tese, cumpriria formalmente a exigência legal supramencionada, não se envidou esforços para encontrá-la e intimá-la pessoalmente em todos os endereços constantes dos autos e, sobretudo, no último endereço fornecido pela própria coacta, quando compareceu pessoalmente em juízo, especificamente para atualizar os seus dados, informando o local da sua nova residência, no dia 20/09/2016 (Residencial Salvação, Rua da Garça Azul, n° 7311, Bairro Amparo).

A contrário senso, o juízo singular determinou equivocadamente a expedição do mandado de intimação, em 26/08/2019, no endereço antigo da paciente (Tv.13, n. 250, Bairro Nova República), fato este que, por razões óbvias, impossibilitou a concretização da intimação pessoal da acusada, culminando na sua intimação editalícia.

Cumpre observar que tal equívoco foi, inclusive, reconhecido pela autoridade coatora, ao prestar informações neste
habeas corpus
(doc. ID nº 9511289),
litteris
:

“Em atenção à decisão contida em ID 9477553 que foi proferida em 19 de maio de 2022, nos autos do HC n. 0806665-66.2022.8.14.0000, da lavra do Excelentíssimo Sr. Desembargador RÔMULO NUNES, em que solicita a prestação de informações nos autos do habeas corpus em epígrafe, informo o que se segue. Vê-se que a discussão se cinge em saber se houve ou não intimação da acusada RUTE DOS SANTOS PEREIRA para que ela participasse da sessão do Juri para o qual foi fora pronunciada e que se realizou no dia 12 de novembro de 2019. Aduz que atualizou o seu endereço nos autos e que não recebeu as intimações no endereço atualizado. Na busca pela maior clareza possível, passarei as informações processuais a partir do pedido de atualização de endereço por parte da paciente até as intimações feitas para a realização da sessão do Júri. Insta salientar que o endereço que constava dos autos era o seguinte: Tv. 13, n° 250. Bairro Nova República.

A certidão contida na pg. 8 do ID 32101690 indica que RUTE foi intimada da decisão de pronúncia em 23/11/2015 nesse endereço acima referido. Ademais, em 11/08/2016, a paciente foi intimada para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública, no mesmo endereço acima apontado, conforme pg. 01 de ID 32101691, o que foi certificado na página seguinte do mesmo ID.
Ocorre que na última página do ID 32101691 há realmente uma certidão na qual se informa que a paciente esteve na secretaria com o intuito de atualizar seu endereço no dia 29/09/2016, passando a ser o seguinte: Residencial Salvação, Rua da Garça Azul, n° 7311, Bairro Amparo
.

Contudo, quando se expediu o mandado de intimação para que a então pronunciada participasse na Sessão do Júri, o endereço que constou foi o antigo, qual seja, Tv.13, n. 250, conforme se depreende da pg. 03 do ID 32101724. Logo em seguida, foi certificado no dia 10/10/2019 que não se deu a intimação porque já moraria naquele local uma outra pessoa, a qual não conhecia a ora paciente. Com esteio nessa certidão, foi feita a intimação por edital nos termos do que consta de ID 32 I 01724, pg. 09
”.

A Sessão do Júri ocorreu na data mareada, dia 12/11/2019, sem a presença da paciente, como se pode observar dos termos de depoimentos das vítimas e testemunhas em plenário, constantes de 1D 32101736 e seguintes”.

Dessa forma, resta evidente a nulidade no feito, por ausência de intimação válida para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, considerando que a intimação por edital somente se justifica quando esgotados todos os demais meios disponíveis para a localização do acusado, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do CPP, o que não ocorreu
in casu
. Percebe-se, portanto, a violação ao direito constitucional de plenitude de defesa, assegurado a todos aqueles submetidos ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição Federal. No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

'HABEAS CORPUS'. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU À DEFESA DA VÍTIMA. PENA-BASE EXACERBADA - 30 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA AMBAS AS PARTES.
NULIDADES PROCESSUAIS. FALTA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA COMPARECER À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE AUTODEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PLENITUDE DE DEFESA
. OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. O 'HABEAS CORPUS' É CABÍVEL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL QUANDO A ILEGALIDADE É FLAGRANTE E NÃO SE EXIGE O REEXAME DE PROVAS.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do 'habeas corpus', não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, como é o caso dos autos.

2.
O paciente foi procurado em endereço errado por oficiala de justiça e, em razão de não ter sido encontrado, foi intimado por edital para comparecer ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que foi realizado sem sua presença. Violação do princípio da plenitude de defesa (CF, art. 5º, XXXVIII, "a").

3.
A intimação por edital somente é cabível após se esgotarem os meios para a localização do acusado, sendo obrigatória a procura em todos os endereços constantes dos autos, sob pena de nulidade do feito
.

4. A renúncia por parte de defensor dativo ao direito de recorrer, quando evidente a ilegalidade da pena imposta no decreto condenatório, caracteriza não apenas a sua deficiência, mas verdadeira inexistência de defesa, tornando o réu indefeso, o que acarreta a nulidade da decisão.

5. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri
, realizado em 31.8.2010, referente ao Processo n. 333/04, da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto,
desde a intimação para a sessão do Júri
, julgadas prejudicadas as demais questões postas por ocasião da impetração. (HC n. 235.129/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 4/8/2014.)

Na espécie, vale ressaltar que o prejuízo para a coacta é manifesto, uma vez que desconhecendo a data do seu julgamento, deixou de comparecer à sessão designada para o dia 12/11/2019, e não pôde exercer a sua autodefesa, com a sua própria versão dos fatos.

Ante o exposto,
em consonância com

o parecer ministerial,
concedo a Ordem impetrada
, ante a manifesta nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, realizado em
12/11/2019
, referente ao Processo nº 0004474742012.814.0051, da 3ª Vara Criminal de Santarém, a partir da intimação para a respectiva sessão, a fim de sanar evidente constrangimento ilegal, em razão de desobediência ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

No que diz respeito à prisão preventiva decretada na sentença penal condenatória, determino a sua imediata revogação, devendo ser expedido o respectivo contramandado de prisão, haja vista ter sido formalizada a partir da equivocada informação de que a coacta não havia sido localizada no endereço fornecido nos autos, estando em local incerto e não sabido.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/06/2022